Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-46.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CP). PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou, como incurso no artigo 331 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e a insuficiência probatória. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa por restritiva de direito e a fixação do regime aberto, para início do cumprimento da pena.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau (ID80013218).
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
5. Inicialmente, cumpre destacar que o Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.”
6. Outrossim, no julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a “liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes”. Demais disso, “a criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. De acordo com o entendimento consolidado na tese, foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
7. No crime de desacato o dolo do agente é desprezar, ofender e humilhar a função exercida pelo funcionário público. É crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.).
8. No caso em análise, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequadas e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 1052/2024 da 6a D.P., pela Ocorrência Policial no 11201/2024 da 6a D.P., bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, o policial militar L.G.A.O.M. relatou em juízo que, no dia dos fatos, que ele e sua equipe receberam a informação, via COPOM, dando conta de que, quando o helicóptero da PMDF “passava”, o acusado se escondia atrás de contêiner e carros. Aduziu que, durante a abordagem, BRUNO xingou os PM’s de “alma sebosa” e “zé buceta”. A testemunha R.S.R. corroborou integralmente o relato, confirmando que o réu xingou os integrantes da guarnição, além de resistir “ativamente” à atuação policial no exercício de suas funções.
10. Ressalte-se que as declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções desempenhadas como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
11. Portanto, o dolo do réu restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais responsáveis pela abordagem, passando a proferir xingamentos, quando exerciam seu mister, e em razão dele, contrariando as regras de urbanidade e civilidade, de modo a configurar o crime de desacato.
12. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Portanto, tratando-se de réu reincidente, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.
13. Por fim, quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando a condenação pretérita, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida. Apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendada. Isso porque o crime em questão (desacato) foi cometido dolosa e estrategicamente para obstruir a Justiça. Considerando que o réu já descumpriu obrigação legal anterior (citação e intimação por edital), não há garantias de que cumprirá adequadamente uma pena restritiva. A substituição, nesses casos, não atenderia aos fins de reprovação e prevenção da pena, pois o réu demonstrou tendência a burlar o sistema penal.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, § 5o da Lei 9.099/95.